Tribunal: TJMT
Processo: 0001278-41.2018.8.11.0093
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001278-41.2018.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARILDA FARINA - CPF: 557.629.721-00 (APELANTE), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), RODRIGO ROHL - CPF: 962.994.602-53 (APELANTE), EDUARDO ROHL - CPF: 002.780.951-00 (APELANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S/A (APELADO), ESPÓLIO DE NEUTON LUIS ROHL (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PENSÃO POR MORTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

NEGATIVA INJUSTIFICADA
.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
TRANTORNO PROLONGADO
.
SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR
.
REPARAÇÃO DEVIDA
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de condenação ao pagamento de pensão por morte decorrente de plano de previdência privada (VGBL), contratado
pelo
de cujos
, e pleito de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

Verificar
se houve comprovação de requerimento administrativo válido e se a omissão das rés configura inadimplemento
contratual
, bem como
se a conduta das
apeladas
enseja o dever de indenizar por danos morais diante da negativa de cobertura securitária.

III. Razões de decidir

Comprovada a existência de
contrato securitário
, bem como a comunicação do óbito e apresentação da documentação exigida, reconhece-se a ocorrência de inadimplemento contratual por parte das rés.

A
inversão do ônus da prova, determinada judicialmente com base na relação de consumo, impunha às
apeladas
o dever de demonstrar ausência de cobertura ou excludente de responsabilidade, o que não foi cumprido.

A omissão reiterada e a recusa infundada à prestação contratual, não obstante os esforços dos beneficiários, configura inadimplemento e dá ensejo à reparação moral, diante da frustração e insegurança prolongadas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para condenar as rés, de forma subsidiária, ao pagamento da pensão por morte, com apuração em liquidação de sentença, e à indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, acrescida de correção monetária desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Inversão
dos
ônus sucumbenciais e fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

A recusa imotivada ao pagamento de pensão por morte, após comunicação do óbito e apresentação de documentos comprobatórios pelos beneficiários, configura inadimplemento contratual.

A conduta omissiva da seguradora enseja o dever de indenizar por danos morais, quando provoca frustração e insegurança que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de
Cobrança de Benefício Previdenciário de Pensão por Morte Decorrente de Aposentadoria por Renda Vitalícia
julgada
improcedente com condenação dos autores
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Os apelantes afirmam que

os autos foram instruídos com comprovação da contratação da previdência privada e da condição de beneficiários
.

Alega que
foram realizados diversos pedidos administrativos, inclusive com registros de protocolo e envio de documentação
.

Sustenta que fo
ram
desconsiderados os documentos anexados na Ação Cautelar de Exibição de Documentos, apensa a demanda
.

Pleiteiam o reconhecimento do direito ao recebimento da pensão por morte contratada e demais consectários legais.

Nas Contrarrazões (Id.

290099375
),
a
apelad
a
argumenta a ausência de comprovação de requerimento administrativo válido,
bem como da recusa ao pagamento e inexistência de cond
u
ta omissiva ou ilícita.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os autores propuseram a presente ação, alegando que o falecido Neuton Luís Rohl contratou, no ano de 2000, plano de previdência privada (VGBL) com previsão de renda vitalícia, benefício este deferido administrativamente em 2014, pouco antes do falecimento.

Afirmam que, embora tenham comunicado regularmente a ocorrência do sinistro e apresentado os documentos exigidos, as rés deixaram de efetuar o pagamento da verba securitária, o que motivou o ajuizamento da demanda.

Requerem o reconhecimento do direito à pensão por morte contratada, bem como ao recebimento dos consectários legais e à indenização por dano moral.

As rés, por sua vez, sustentam a ausência de comprovação de requerimento administrativo válido e alegam inexistência de recusa no pagamento.

O feito foi julgado improcedente
.

No caso concreto, em
25-6-2015
, os autores ajuizaram Medida Cautelar de Exibição de Documento n. 0000579-55.2015.8.11.0093, visando à apresentação, pelas apeladas, de todos os contratos firmados com o falecido. O pedido liminar foi deferido em
18-8-2015
.

Citadas, as rés
não apresent
aram
o contrato de seguro de vida, sob a alegação de que inexistia contratação.

Diante da inércia, em
19-7-2016
, o juízo determinou a intimação das rés
“para que no prazo de 10 (dez) dias, apresentar neste juízo todos os contratos realizados com o falecido
, seus aditivos, transações e pagamentos efetuados, e, principalmente os seguintes contratos: (i) Seguro de Vida; (
ii
) Consórcio,
grupo 7717, cota 208; (
iii
) Consórcio 7717, conta 235 e (
iv
)
Previdência Privada,
proposta 007-1643455, conforme determinado no despacho inicial,
sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$500,00
(...).”

Em
12-8-2016
, a ré Bradesco Vida e Previdência S/A informou que

“a proposta de
n.º 5391 não gera documento físico, tendo em vista que o Seguro de Vida Individual foi contratado por Mala Direta, através de correspondência encaminhada ao segurado e,
portanto,
não gera proposta de adesão física”.

E
m 30-8-2017 em sede de Recurso de Agravo de Instrumento n.
1006891-47.2017.8.11.0000
, foi proferido acórdão nos seguintes termos:

“O agravante alega que a proposta de contratação do seguro de vida não foi implantada nem, consequentemente, formalizada, apesar de ter havido o débito do valor do prêmio e tentativa de implantação. Insurge-se contra a
astreinte
dizendo ser incabível nesse tipo de Ação, além de exorbitante. No que se refere à multa cominatória para o cumprimento da determinação judicial de exibição de documentos, o STJ editou a Súmula 372, pela inaplicabilidade. Quanto à necessidade de trazer aos autos o contrato, é dever das instituições financeiras
fornecer
a documentação que for de interesse de seus clientes.
Neste caso há discussão sobre a concretização ou não do Seguro de Vida, contudo o autor (agravado) fez prova do pagamento desse contrato, o que não é negado pela agravante. Desse modo, é indispensável que ele seja juntado aos autos, ou algum documento equivalente que justifique a não implantação, como alega a agravante, sob pena de reconhecer como verdadeiros os fatos arguidos pelo autor, os quais pretendia provar com o referido documento (art. 400, CPC/2015).
Pelo exposto,dou parcial provimento

ao Recurso apenas para afastar a multa cominatória”.

Em 12-9-2017
,

as partes celebraram acordo homologado pelo juízo, no qual declararam como exibidos os documentos requeridos.

Restou incontroverso que o falecido possuía plano de previdência privada contratado junto às rés, constando os apelantes como beneficiários expressamente designados, conforme os documentos constantes
na demanda
.

Os autos também registram diversas comunicações administrativas dirigidas às seguradoras, com solicitação da apólice e informações sobre os procedimentos para percepção do benefício. Dentre os documentos, há e-mails enviados ao canal de atendimento das rés.

O juízo de origem inverteu o ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, em razão da relação de consumo caracterizada entre beneficiário e seguradora. Assim, cabia às
apeladas
comprovar a ausência de cobertura contratual, de requerimento válido ou a existência de excludente de responsabilidade.

Todavia,
as rés não impugnaram especificamente os documentos juntados à inicial nem os produzidos na cautelar apensa, os quais demonstram tentativa administrativa frustrada.

Portanto, a alegação de ausência de requerimento administrativo
é inconsistente
, tendo em vista que os beneficiários cumpriram a diligência mínima exigida. A omissão das rés quanto ao fornecimento de informações essenciais colocou os autores em situação de vulnerabilidade informacional.

Ademais, a negativa infundada de cobertura securitária após o falecimento do segurado caracteriza inadimplemento contratual. Para ensejar o pagamento da indenização, basta a comprovação do vínculo contratual e da condição de beneficiário.

O valor do prêmio deverá ser apurado em liquidação de sentença, conforme art. 509 do CPC.

Em relação ao dano moral, sua configuração exige demonstração de violação excepcional a direitos da personalidade ou à dignidade. No caso, os transtornos, a frustração e a insegurança prolongada vivenciados pelos apelantes superam o mero aborrecimento cotidiano.

Estão presentes os elementos da responsabilidade civil: conduta, nexo causal e dano. A indenização deve observar os critérios do art. 944 do Código Civil e ser fixada de modo a atender às funções punitiva, pedagógica e compensatória da reparação.

Mostra-se, assim, razoável e proporcional o valor de R$ 10.000,00.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PERÍCIA – PROVA DESNECESSÁRIA – DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA – PRELIMINAR REJEITADA – SEGURO DE VIDA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE ACIDENTAL – COBERTURA PREVISTA NO CONTRATO – FILHOS BENEFICIÁRIOS – DIREITO INCONTROVERSO – RECUSA DO PAGAMENTO – TRANTORNO PROLONGADO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – REPARAÇÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO.

Quando os documentos anexados nos autos são suficientes para a solução da lide, o julgamento antecipado sem a realização de perícia não configura cerceamento de defesa. Se a morte do segurado decorreu de complicações clínicas devido a cirurgia necessária em razão de acidente de trânsito, e esse risco está previsto na apólice do Seguro de Vida, os filhos, beneficiários, têm direito incontroverso ao recebimento do prêmio. Em regra, o mero inadimplemento contratual não gera por si só o dano moral; porém, se a situação extrapola o mero
aborrecimento e gera transtorno, angústia, frustração e insegurança prolongados, a indenização é devida, e o valor fixado tem de atender a função punitiva, pedagógica e compensatória da medida.

(N.U 1004991-44.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Vice-Presidência, Julgado em 24/08/2023, publicado no DJE 24/08/2023)
.

Pelo
exposto,
dou parcial provimento ao
R
ecurso
para condenar as rés, de forma subsidiária, ao pagamento do seguro em favor dos autores, com apuração do valor em liquidação de sentença, além de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00, corrigidos monetariamente desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Diante do resultado do julgamento, inverto o ônus de sucu
mbência e fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação,
devidos pelas apeladas
, nos termos do art.85 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025